Tribunal: TJBA
Processo: 8020427-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020427-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FABIO AURELIO MOTA REIS Advogado(s): DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Indenizatória, ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados diretamente em seu contracheque. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente diante da alegação de inexistência da relação contratual que embasa os descontos em folha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC. 4. A autora nega ter contratado o cartão de crédito com reserva de margem consignável, alegando jamais ter solicitado ou utilizado o serviço, o que evidencia plausibilidade de ocorrência de fraude e torna necessária a dilação probatória, incompatível com a cognição sumária. 5. A continuidade dos descontos compromete verba de natureza alimentar, justificando o periculum in mora, por expor a agravante a risco financeiro enquanto se apura a existência da relação jurídica. 6. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreversível ao banco, pois a medida é reversível, sendo possível o retorno dos descontos caso se confirme a validade do contrato, conforme art. 302, I e III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em folha decorrentes de contrato bancário não reconhecido é admissível em sede de tutela de urgência, quando demonstrada a plausibilidade da alegação de inexistência da contratação e o risco de dano de difícil reparação à parte autora. 2. A reversibilidade da medida liminar e a natureza alimentar da verba atingida autorizam a antecipação da tutela, mesmo antes da formação do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput; 302, I e III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 02.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020427-90.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE FABIO AURELIO MOTA REIS e como AGRAVADO BANCO MASTER S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA